Tribunal: TJES
Processo: 0000432-80.2022.8.08.0056
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento Condicional; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-18

Ementa:
ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO NO USO DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000432-80.2022.8.08.0056
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIAS SCHEREDER DA SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELIAS SCHEREDER DA SILVA
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo Direito da Vara de Execução de Vila Velha
, que, em tese, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, mesmo tendo ele cumprido toda a pena que lhe fora imposta.

Segundo a inicial, o Paciente foi condenado em 02 Ações Penais, quais sejam: 0000045- 75.2016.8.08.0056 e 0000392-79.2014.8.08.0056, totalizando 10 anos e 07 meses de pena privativa de liberdade.

Há menção, ainda, de que a data da ultima prisão do paciente se deu em 21.12.2015, tendo ele cumprido sua pena até o dia 04.12.2019 quando foi beneficiado com o Livramento Condicional.

Assim, entende a defesa que a prisão determinada reputa-se ilegal, uma vez que sequer consta nova Ação Penal para que seja somada as já descritas. Além disso, as penas já impostas foram devidamente cumpridas.

Diante do exposto, requer seja o paciente colocado em liberdade.

A liminar foi indeferida (doc. 2707435).

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora (doc. 2757818).

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo não conhecimento do writ (doc. 2775086).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatório, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELIAS SCHEREDER DA SILVA
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo Direito da Vara de Execução de Vila Velha
, que, em tese, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, mesmo tendo ele cumprido toda a pena que lhe fora imposta.

Segundo a inicial, o Paciente foi condenado em 02 Ações Penais, quais sejam: 0000045- 75.2016.8.08.0056 e 0000392-79.2014.8.08.0056, totalizando 10 anos e 07 meses de pena privativa de liberdade.

Há menção, ainda, de que a data da ultima prisão do paciente se deu em 21.12.2015, tendo ele cumprido sua pena até o dia 04.12.2019 quando foi beneficiado com o Livramento Condicional.

Assim, entende a defesa que a prisão determinada reputa-se ilegal, uma vez que sequer consta nova Ação Penal para que seja somada as já descritas. Além disso, as penas já impostas foram devidamente cumpridas.

Diante do exposto, requer seja o paciente colocado em liberdade.

Pois bem. Desde já, entendo que o caso não comporta conhecimento.

De acordo com o exposto em sede liminar, a matéria trazida a debate
diz respeito à execução da pena
. Nestes casos, existe recurso próprio para o correto enfrentamento e impugnação da decisão combatida, qual seja, o agravo em execução.

Sobre o ponto, orienta a jurisprudência dos tribunais superiores que o uso do Habeas Corpus deve ser racionalizado, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (AgRg no HC n. 674.294/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

Na mesma linha manifestou-se a procuradoria de justiça, para quem "
quadra, importante salientar que nem através dos informes prestados pela indigitada
autoridade coatora, nem através do exame dos elementos colacionados a presente impetração, é possível observar que a defesa do reeducando ELIAS SCHEREDER DA SILVA tenha manejado qualquer irresignação nos autos registrados sob o nº 0001752-78.2016.8.08.0056, questionando a decisão de unificação. Assim sendo, resta evidente que a alegação que fundamenta o presente pedido de Habeas Corpus não fora analisada pela instância ordinária, razão pela qual, a apreciação por parte
desta corte constituiria em indevida supressão de instância
".

Porém, ainda que estejamos diante de um caso de não conhecimento da ação, necessário analisar se existe alguma ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

De acordo com as informações da autoridade coatora:

O reeducando possui duas guias de execução penal, referentes às Ações Penais nº 0000392-79.2014.8.08.0056 e 0000045-75.206.8.08.0056. Em 02/12/2019 foi proferida decisão concedendo ao reeducando o benefício do Livramento Condicional. Ocorre que na oportunidade não foi observado que as penas ainda não haviam sido unificadas. Assim, em 08/11/2021 foi realizada a unificação de penas, que estabeleceu como regime de cumprimento de pena o regime fechado. Diante disso foi necessária a expedição de mandado de prisão, conforme decisão que encaminho em anexo.

Ressalto, por fim, que o período que o apenado permaneceu em liberdade até a expedição de mandado de prisão será considerado como pena cumprida, em virtude do equívoco cometido por este juízo quando da
soltura do apenado
.

Não vislumbro a presença de qualquer ilegalidade na decisão do juízo de primeiro grau.

Como visto, a concessão do livramento condicional se deu por equívoco, em razão da ausência de unificação das penas impostas aos réus. Ainda assim, com a aludida unificação e encarceramento do reeducando, o período em que permaneceu de maneira indevida em liberdade será computado como pena cumprida, o que reforça a ausência de ilegalidade.

Ademais, com a unificação, fixou-se como marco interruptivo para aquisição de benefícios a data da última prisão (10.08.2016). A decisão encontra-se consentânea com a melhor doutrina e jurisprudência, cujo entendimento aponta que: "
A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018, alterou seu entendimento para estabelecer como marco inicial para a concessão de benefícios, após a unificação das penas, a data da última prisão do apenado ou a data da última infração disciplinar
" (AgRg no REsp n. 1.952.283/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Assim, sem maiores delongas,
não conheço
o presente
habeas corpus
.

EMENTA

HABEAS CORPUS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO NO USO DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.